Tribunal: STF
Processo: RE 110023
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-30
Data de publicação: 1986-09-30

Ementa:
CONSTRUÇÃO CIVIL. EMPREITADA. DEFEITOS DA OBRA. OBSERVANCIA DO
PROJETO. ART. 1245 DO CC.
IMPERFEIÇÕES DA OBRA QUE NÃO SEJAM PERTINENTES A SOLIDEZ E
SEGURANÇA DA OBRA, NÃO ESTAO SOB A DISCIPLINA DO ART. 1245 DO CC,
QUE E EXCEPCIONAL. OS DEMAIS DEFEITOS SE REGEM PELOS PRINCÍPIOS DA
RESPONSABILIDADE, NÃO DE DEVENDO CARREGAR AO EMPREITEIRO OS QUE SE
DEVEM A ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO A CARGO DE OUTREM, DE ESCOLHA DO
DONO DA OBRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.